Tribunal: TJMT
Processo: 1014439-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014439-21.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de ANDRÉ COSME ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o Juízo DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT.
Narra que o Paciente foi preso em flagrante delito, segundo a Autoridade Policial, incorrido na prática, em tese, do crime de Tráfico de drogas.
Sustenta, que é ilegal a conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício pelo magistrado em sede inquisitorial após o advento da Lei n. 13.964/2019, que modificou o Código de Processo Penal.
Argui que as mudanças na redação dos dispositivos foram singelas, mas substanciosas, em relação à redação anterior, e indicam que a prisão preventiva depende SEMPRE de uma manifestação prévia do Estado -Acusação, em qualquer circunstância .
Ressalta que não se pode desprezar que a Lei 13.964/19, ao criar o Juiz das garantias, deixou claro que o magistrado atuante na fase inquisitiva deve exercer o papel de garantidor das liberdades e de protetor dos direitos fundamentais, não podendo, por isso, determinar prisão preventiva ex officio .
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar a prisão com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.
É a síntese do necessário.
Segundo o ilustre doutrinador FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO “uma das mais belas criações da nossa jurisprudência foi a liminar em pedido de habeas corpus, assegurando de maneira mais eficaz o direito de liberdade” (in “Manual de Processo Penal”, 5a ed., São Paulo, Saraiva, 2003, p. 807/808).
De fato, em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, conforme consignado pelo ilustre doutrinador acima nominado, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
No que se refere à nulidade da conversão do flagrante em prisão preventiva, ante a ausência de prévia manifestação do Ministério Público e/ou de requerimento da autoridade policial, é cediço que há controvérsias quanto ao alcance da nova redação do artigo 311 do CPP, porquanto apesar das limitações ao juiz nele contidas, o legislador não alterou a redação do artigo 310 do mesmo codex, que estabelece as providências a serem adotadas pelo magistrado, ao receber o ADPF, in verbis:
“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:
[...]II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;”
Aliás, esta Primeira Câmara, inclusive após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, tem entendido pela possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo magistrado, quando presentes os requisitos autorizadores, com base no art. 310, inc. II, do CPP, pelo fato de que o juiz foi provocado ao examinar a prisão em flagrante, consoante HC 1000822-91.2020.8.11.0000, julgado em 12/05/2020,
Na ocasião consignei que assisti a todas as palestras da ENFAM, especialmente a que fora realizada em 24 de abril de 2020, com os palestrantes Ministro Rogério Schietti Cruz e o Desembargador Guilherme Nucci, de São Paulo, em que foram endereçadas a eles a pergunta se poderia o juiz decretar a prisão de ofício, na audiência de custódia. Em resposta, o Ministro Rogério Schietti Cruz disse que sim pelo fato de que o juiz foi provocado a examinar a prisão em flagrante. Na mesma linha de resposta seguiu o Desembargador Guilherme Nucci, dizendo que o juiz valida o flagrante. Assim, entende que o juiz pode fazer a decretação de ofício porque ele não vê como decretação de prisão preventiva.
Portanto, correto o ato impugnado, não havendo que se falar em nulidade da prisão cautelar do paciente.
Por outro lado, apesar de não ser objeto do writ, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento de ofício, pois o paciente foi apreendido com diversas porções de drogas, bem como apetrechos normalmente utilizados no tráfico, evidenciando suposto envolvimento com a traficância, além de estar cumprindo pena por outro delito, de forma que o Magistrado singular ao lhe impor a segregação cautelar, justificou a necessidade da medida consignando que:
“Conforme Laudo de constatação de natureza e quantidade de entorpecentes no 500.2.04.2020.007062-01, foram apreendidas 03 (três) porções, com massa bruta de 64,7g (sessenta e quatro gramas e sete decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, 19 (dezenove) porções, com massa bruta de 6,6g (seis gramas e seis decigramas) de substância entorpecente denominada cocaína; e três pequenas plantas de Cannabis Sativa L., em fase inicial de germinação, com “massa ínfima” [sic]. Além das drogas, fora apreendida uma balança de precisão, um rolo de plástico filme transparente e R$ 100,00 (cem reais), em espécie. Infere-se dessa situação fática descrita pelos policiais militares Evanildo da Silva Moreira Lopes e Valdeir Ferreira da Silva, indícios da prática do crime de tráfico ilícito de drogas.
Em consulta à sua folha de antecedentes criminais, constata-se já ter sido condenado, em 14.3.2015, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, por tentar matar a vítima Nilson de Souza Cardoso, por suposta dívida referente à aquisição de drogas, respondendo ao PEP no 15669-75.2017.8.11.0015, em trâmite pelo Juízo da VEP de Sinop/MT, sequer tendo iniciado o cumprimento da pena, porquanto não havia sido localizado. (...)”
Dessa forma, o constrangimento não se revela de plano, de forma que não visualizo manifesta ilegalidade na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora a ensejar o deferimento da medida de urgência.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Solicitem-se as informações.
Após, vista à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
DES. PAULO DA CUNHA
Relator